Tribunal: TJSP
Processo: 1000049-67.2023.8.26.0309
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente in itinere – Fraturas em membro inferior esquerdo - Demonstração das lesões, do nexo causal e da incapacidade laborativa parcial e permanente do segurado – Auxílio-acidente devido – Recurso oficial, único interposto, parcialmente provido.